Tribunal: TJDFT
Processo: 0715405-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve o indeferimento do pedido de penhora sobre honorários advocatícios destinados ao executado, sob fundamento de inexistência de prova de renda suficiente para avaliar o comprometimento do mínimo existencial. O embargante alega omissão quanto à exigência de prova da renda do devedor, atribuição do ônus probatório, aplicação de precedente sem considerar peculiaridades do caso e ausência de análise de argumento específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao exigir prova mínima da renda do executado para admitir penhora excepcional de verbas salariais/honorários, ao atribuir tal encargo ao credor, bem como ao aplicar precedente sem exame das particularidades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria de mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos essenciais: natureza alimentar das verbas, excepcionalidade da penhora de salários/honorários e necessidade de preservar o mínimo existencial, reconhecendo a ausência de créditos líquidos e de dados mínimos sobre a renda do devedor.
5. O ônus de demonstrar elementos mínimos para permitir a penhora excepcional recai sobre o exequente, não havendo redistribuição automática do encargo probatório, que demanda decisão específica.
6. O colegiado aplicou precedente do STJ aos fatos concretos, expondo de forma suficiente as razões da impossibilidade de penhora no caso.
7. Não há dever do julgador de responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando fundamentação clara e suficiente para formar o convencimento, conforme jurisprudência do STJ.
8. O recurso evidencia intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 373, §1o, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 03/05/2021, DJe 05/05/2021.

(m)